Tribunal: TCU
Processo: 012.176/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação emitida em auditoria operacional realizada para avaliar a adequação das políticas e ações dos agentes do setor elétrico com vistas a garantir o abastecimento do mercado de energia em Roraima, com segurança, eficiência e sustentabilidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Auditoria Operacional para avaliar a adequação das políticas e ações dos agentes do setor elétrico com vistas a garantir o abastecimento do mercado de energia em Roraima, com segurança, eficiência e sustentabilidade, agora em sede de monitoramento do cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.1.1 a 9.1.5 do Acórdão 1552/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1 a 9.1.5 do Acórdão 1552/2020-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à AudElétrica a abertura de processo de acompanhamento das medidas adotadas para a efetiva implantação da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista, da UHE Bem Querer e de outras soluções estruturais que garantam o abastecimento ao mercado de energia em Roraima com o mínimo de subsídios; 9.3. informar esta decisão ao Ministério de Minas e Energia; e 9.4. arquivar os presentes autos.